Tribunal: TJSP
Processo: 2148781-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de da substituição da pena privativa de liberdade, em estabelecimento carcerário, pela prisão domiciliar - COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Não há evidência alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de da substituição da pena privativa de liberdade, em estabelecimento carcerário, pela prisão domiciliar - COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Não há evidência alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148781-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARIO
APARECIDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148781-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
2
Habeas Corpus no
2148781-32.2020.8.26.0000
Voto no
18.034 DIGITAL JULGAMENTO VIRTUAL
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Mario Aparecido de Almeida
HABEAS CORPUS Execução Pleito de concessão de da
substituição
da
pena
privativa
de
liberdade,
em
estabelecimento carcerário, pela prisão domiciliar -
COVID-19
Justificativa inidônea, de per si, para
embasamento de automática libertação Precedente Não
há evidência alguma no sentido de que o paciente está
sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento
penal em que se encontra Constrangimento ilegal não
evidenciado ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Mario Aparecido de Almeida, apontando, como autoridade
coatora, o MM. Juízo da 2a Vara de Execuções Criminais de Presidente
Prudente. Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal nos autos de execução no
1009361-38.2020.8.26.0482 esclarecendo que desconta ele penas no
regime intermediário. Relata que ajuizou, em primeiro grau, pleito de
concessão de prisão domiciliar com fulcro na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça e Súmula Vinculante no 56 o qual foi
indeferido sem fundamentação idônea. Discorre sobre as condições
precárias intramuros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148781-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
3
Diante disso, requer a concessão, em sede
liminar, da substituição da pena privativa de liberdade, em
estabelecimento carcerário, pela prisão domiciliar sendo que, ao
julgamento final do presente writ, pugna pela a ratificação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 90/94), foi dispensada
a solicitação de informes à d. autoridade apontada como coatora e, ao
final, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou denegação do writ (fls. 100/107).
É o relatório.
2. A Ordem deve ser denegada.
Justifico.
Segundo consta, o paciente cumpre longa pena
cujo término está previsto somente para 08.03.2024.
Em decorrência da pandemia causada pelo
vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19, e também pelo fato de o
paciente ser portador de Hepatite C, a d. Defesa destacou o necessidade
da substituição da pena privativa de liberdade, em estabelecimento
carcerário, pela prisão domiciliar, relatando as dificuldades existentes
intramuros as quais se agravarão por conta do célere contágio do vírus.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148781-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
4
Ainda que esta Relatoria tenha o firme
posicionamento sobre a inidoneidade da via eleita eis que existe
recurso com previsão legal expressa para as decisões prolatadas na fase
executória , analisarei o cerne da questão, para que não se alegue,
posteriormente, a ocorrência de mácula.
Com efeito, o remédio heroico, por seu
limitadíssimo campo de cognição, não é meio apto para a revisão de
julgamentos no âmbito das Execuções Criminais mas tão somente para
verificação da ocorrência de ilegalidade, abuso ou teratologia.
E a simples leitura da decisão copiada às fls.
82/85 afasta tais vícios peremptoriamente.
Estabelecido tal ponto, de se repisar

porquanto o tema foi abordado na oportunidade da análise do pleito
liminar (fls. 90/94) que, ainda que haja recomendação do Conselho
Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de
custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à
pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em
que se encontram , trata-se, como sua própria denominação indica,
diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de
rigor enfatizar que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo
Ministro Marco Aurélio, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347, foi rechaçada pelo plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, em sessão ocorrida aos 18 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148781-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
5
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida
na
Ação
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos
detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução
penal
a
adotarem,
quanto
à
população
carcerária,
procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar
o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação
vigente. Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo
Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter
determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a
referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria,
o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação
do novo coronavírus nas prisões...” (STF HC no 182990 RJ
- 0088718- 83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN
LÚCIA,
Data
de
Julgamento:
24/03/2020,
Data
de
Publicação: DJe-074 27/03/2020
sem destaques no
original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a
gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática
libertação, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.
Na hipótese, embora o paciente seja portador
de Hepatite C, não há evidência alguma no sentido de que está ele sujeito
a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se
encontra o qual, ao que se dessume, fornece-lhe atendimento clínico
desde sua prisão (vide relatório clínico acostado às fls. 77) do que
aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum; ao revés, “...em
que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148781-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
6
a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19...” (Ofício encaminhado pela Secretaria
da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de
abril de 2020, assinado pelo Sr. Secretário da Administração
Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo sem destaques no original).
Registro, pela pertinência:
“Habeas Corpus
Execução criminal
Pedido de prisão
domiciliar indeferido Sentenciados no grupo de risco
Descabimento Pacientes cumprem pena em regime fechado
inexistência de previsão legal para a benesse alvitrada
Impossibilidade de progressão per saltum
Ausência de
comprovação de que os sentenciados teriam, em liberdade,
cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados
pelo Estado
Constrangimento ilegal não evidenciado

Ordem
denegada”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2064006-84.2020.8.26.0000; Relator Des. Fernando Torres
Garcia; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal;
Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a
RAJ; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020).
No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “...Não se desconhece o grave momento que estamos
vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo
coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de
Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para
evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem
o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No
presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o
agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do
CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148781-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
7
domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco...” (STJ
AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).
De
se
destacar
que
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à
pandemia nas unidades prisionais
v.g. suspensão de visitas,
higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco,
imediato isolamento dos casos suspeitos etc.
; não bastasse, o
atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é
imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado
à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública
segundo registrado reiteradamente na imprensa.
Com efeito, o relatório constante no site do
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo possui
294 estabelecimentos penais, com 150.460 vagas. E, o site do DEPEN
Departamento Penitenciário Nacional2 consignou o número de 15
(quinze) óbitos entre os reeducandos paulistas até o dia 07 de julho de
2020. Desconsiderando-se a superlotação, a taxa de letalidade
intramuros é de, aproximadamente, 1%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
infinitamente menor que a experimentada pela população do Estado de
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=33&tipoVis
ao=estabelecimento
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI
6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148781-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
8
São Paulo (16.788 óbitos, com letalidade de 4,9% em 09/07/2020)3.
Destarte,
não
se
evidenciou
o
acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006
3 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/